Tribunal: TJMT
Processo: 1018174-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, ante a ausência de comprovação da contratação específica do cartão com reserva de margem consignável.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de rediscussão da matéria por meio de agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada, notadamente a inexistência de prova do contrato específico de cartão consignado.
III. Razões de decidir
3. Não merece conhecimento o agravo interno quando constatada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando-se a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
4. No caso concreto, a agravante limitou-se a reiterar os argumentos já expendidos na contestação e nos embargos de declaração, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, violando, assim, o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, verificado a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: " É inadmissível o agravo interno cujas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, arts. 355, 932, III, 1.021, § 1o e § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2576226/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/09/2024;
STJ, AgInt na Rcl n. 46.852/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 21/3/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018174-31.2023.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 013.774.581-80 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE O PROVEU”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, ante a ausência de comprovação da contratação específica do cartão com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de rediscussão da matéria por meio de agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada, notadamente a inexistência de prova do contrato específico de cartão consignado.

III. Razões de decidir

3. Não merece conhecimento o agravo interno quando constatada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando-se a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

4. No caso concreto, a agravante limitou-se a reiterar os argumentos já expendidos na contestação e nos embargos de declaração, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, violando, assim, o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, verificado a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisãoagravada, não se conhecedo agravo interno, diante da inobservância do princípiodadialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: " É inadmissível o agravo interno cujas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015,
arts
. 355, 932, III, 1.021, § 1o e § 4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2576226/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
25/09/2024;

STJ,
AgInt
na
Rcl
n. 46.852/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, DJEN de 21/3/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO PAN S.A contra a r. decisão monocrática que, nos autos do recurso de apelação (Proc. n° 1018174-31.2023.8.11.0041), deu parcial provimento para reformar a r. sentença, afim de decretar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento para a modalidade de contrato de empréstimo pessoal consignado e condenar o Banco/apelado a restituição dos valores descontados de forma indevida da folha de pagamento do autor autorizada a compensação, tudo apurado mediante liquidação por cálculos. (cf. Id. n° 256093688)

A agravante sustenta que o contrato é legítimo e que foram observados todos os deveres de informação, transparência e consentimento, inclusive destacando que a parte autora utilizou ativamente o cartão ao longo de muitos anos, realizando compras, saques e pagamentos complementares, de modo que a parte agravada agiu com deslealdade ao afirmar desconhecer a contratação e o uso do cartão, apontando inclusive faturas e locais de compra próximos ao endereço da autora.

Defende, portanto, a validade do contrato celebrado inicialmente com o Banco Cruzeiro do Sul, posteriormente transferido ao Banco Pan em leilão judicial supervisionado pelo Banco Central, em virtude da liquidação extrajudicial da instituição original.

Aduz, também, a ocorrência de decadência, considerando que o contrato foi firmado em 2012 e a demanda só foi ajuizada em 2023, ultrapassando o prazo de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil para a anulação de negócios jurídicos.

Defende igualmente a ocorrência de prescrição quinquenal com base na teoria da
actio
nata
, tendo em vista que a parte autora tomou ciência da lesão no momento dos primeiros descontos em seu benefício previdenciário.

Além disso, requer que o juízo adote providências contra a atuação do advogado da parte autora, apontando que
o mesmo
figura em milhares de ações similares contra instituições financeiras e utiliza petições padronizadas, alegando possível litigância de má-fé e abuso do direito de ação, com sugestão de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e à corregedoria para apuração da conduta profissional.

Pede, pois,o provimento do recurso, para que
“seja reconhecida a validade do contrato, e demais provas carreadas nos autos para que seja declarada a validade do contrato firmado entre as partes signatárias do contrato em empréstimo objeto da lide com todos os requisitos essenciais para sua validade preenchidos, devendo este juízo manter a sentença de total improcedência”,
ou subsidiariamente,
“seja determinado que a devolução dos valores cobrados em face do autor se dê em sua forma simples
” e
“em sendo mantida a devolução em dobro, que seja aplicado o entendimento supramencionado, modulando-se os efeitos da decisão para determinar que apenas parcelas posteriores à data de 30/03/2021 sejam devolvidas em forma dobrada”.
(cf. Id. no 216545170).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no Id. n° 274356895.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre o autor/apelante e o Banco Pan, pois, segundo a petição inicial, o autor nunca teria contratado esse serviço bancário, e, sim, simples empréstimo consignado, cujas parcelas vem pagando desde o ano de 2012, através de consignação em folha de pagamento, porém, ao invés de ocorrer a natural quitação do débito, a dívida apenas vem progredindo ao longo dos anos.

Recebido o recurso, este Relator proferiu decisão monocrática dando parcial provimento (cf. Id. no 256093688), nos seguintes termos:

“[...]O mérito da lide envolve discussão em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre o autor/apelante e o Banco Pan, pois, segundo a petição inicial, o autor nunca teria contratado esse serviço bancário, e, sim, simples empréstimo consignado, cujas parcelas vem pagando desde o ano de 2012, através de consignação em folha de pagamento, porém, ao invés de ocorrer a natural quitação do débito, a dívida apenas vem progredindo ao longo dos anos.

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos
arts
. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In
casu
,como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório,
porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão e que deu origem aos descontos na folha de pagamento do autor
.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato de cartão de crédito consignado – RMC em discussão, necessário se faz determinar sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, visto que incontroversa a liberação de créditos na conta da autora.”
– destaquei.

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados, ante a inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme decisão de Id. no 263211290.

Diante disso, sobreveio o presente agravo interno, no qual a agravante reitera integralmente as teses lançadas nos embargos de declaração e na contestação, sob a alegação de regularidade da contratação, prescrição e decadência, entre inúmeras outras.

Todavia, após detida análise dos autos, constata-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Com efeito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.”
(STJ -
AgInt
na
Rcl
n. 46.852/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria recursal deve restringir-se especificamente aos fundamentos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

No caso concreto, a simples leitura do recurso interposto revela que a agravante não dirigiu sua insurgência contra os fundamentos específicos da decisão monocrática recorrida. Limitou-se, em vez disso, a reiterar as teses anteriormente expendidas, sem indicar, ainda que minimamente, qualquer desacerto do decisum combatido.

Isso porque, em todos os pedidos elencados no agravo interno, verifica-se que se tratam das mesmas argumentações já apresentadas na contestação e nos embargos de declaração, sem qualquer ponderação adicional a respeito do acerto ou do desacerto da fundamentação exposta na decisão monocrática, ora agravada, bem como sequer houve a impugnação do fato de que a instituição financeira
“não acostou aos autos a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão e que deu origem aos descontos na folha de pagamento do autor”.

(cf. Id. n° 256093688).

Ressalte-se que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à observância do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual os fundamentos do recurso devem impugnar, de forma específica e direta, os motivos que embasaram a decisão recorrida, conforme disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,asregras do regimento interno do tribunal.

§1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Desta forma, considerando que o agravo interno não apresentou qualquer argumentação adicional voltada à demonstração de erro na decisão recorrida ou inovação relevante que justifique o seu conhecimento, conforme expressamente condiciona o dispositivo legal, está caracterizada a ausência de dialeticidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura deficiência recursal, o que obsta o conhecimento do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, AMBOS DOCPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVOINTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes paracontestar a decisão agravada, conforme estabelecem os
arts
. 932, III, e 1.021, § 1o, do Códigode Processo Civil de 2015,sob penade não conhecimento do recurso.

2. A decisão recorrida não conheceu do recurso especial interposto pelos agravantes em razãode diversos óbices, consolidados em enunciados sumulares desta Corte e do Supremo TribunalFederal. Neste agravo interno, entretanto, os recorrentes se limitaram a reiterar as razões dorecurso especial, sem impugnar especificamente a motivação exposta na decisão que nãoconheceu do recurso.

3. Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisãoagravada, não se conhecedo agravo interno, diante da inobservância do princípiodadialeticidade. Precedentes.

4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não decorre apenas do nãoconhecimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração damanifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição,situação
esta
não configurada no caso.

5.Agravo interno não conhecido”.

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2576226/SP, decisão monocrática, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
25/9/2024). (destaquei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno por ausência dedialeticidade, mantendo-se, consequentemente, a decisãoagravada que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

P
eço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Banco Pan S.A. em virtude da decisão de Id. 256093688, da lavra do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes, que deu parcial provimento ao Recuso de Apelação interposto por Emerson Nascimento da Silva.

O Apelo foi interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em que o Autor/Apelante alegou que não contratou Cartão de Crédito Consignado.

O Relator reformou a sentença, converteu o Contrato de Cartão de Crédito Consignado com desconto em folha de pagamento para a modalidade de Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado, condenou o Banco a restituir os valores descontados, autorizou a compensação e redistribuiu o ônus sucumbencial, em 50% para cada litigante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, no que tange ao Consumidor.

Na sessão de 13/05/2025, manteve hígido seu entendimento e apresentou voto não conhecendo do Recurso de Agravo Interno.

Pedi vista para melhor apreciar o caderno processual.

De início, destaco que o Recurso de Agravo Interno deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai da decisão unipessoal e do voto apresentado na sessão passada, o Relator pautou seu entendimento na falta de juntada de contrato de Cartão de Crédito Consignado.

De fato, a jurisprudência tem entendido que é possível a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para a modalidade de Empréstimo Consignado, se a instituição financeira não anexa aos autos cópia do Contrato discutido.

Na hipótese, contudo, há uma nuance que deve ser observada: embora não juntado o Contrato de Cartão de Crédito de forma a comprovar a autorização formal do Recorrido para os descontos da reserva de margem consignável de seu holerite, a falta da avença foi suprida pelas faturas do cartão de crédito de Id. 229775160.

Referidas faturas deixam evidente a inequívoca utilização do cartão de crédito pelo Recorrido, com realização de diversas compras, e com a informação de que o pagamento mínimo previsto seria descontado na sua folha de pagamento do Recorrido,
in
verbis
:

Neste caso, é irrelevante que o Contrato não tenha sido juntado, pois existem outros elementos robustos que demonstram a contratação válida do Cartão de Crédito Consignado.

É pertinente ressaltar quão contraditória é a tese alegada na petição inicial ao negar a contratação de Cartão de Crédito e a autorização dos descontos, quando utiliza o cartão quase que diariamente.

Nesse contexto, comprovada a regularidade da relação jurídica contratual, com uso do cartão de crédito pelo Recorrido, forçoso concluir que os descontos se realizaram em exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do C. Civil), motivo pelo qual
peço licença ao Relator, para dele divergir
.

Dou provimento ao Recuso de Agravo Interno
, reformo a decisão de Id. 256093688,
desprovejo o Recurso de Apelação
, mantenho hígida a sentença de improcedência dos pedidos e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

A
companho o voto
do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025